Tribunal: STF
Processo: RHC 217608
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. G. P. J. interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO EXAMINADA EM OUTRO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A fundamentação da prisão preventiva já foi analisada no HC 703963/MG, sendo considerada adequada para a determinação da medida extrema. A questão referente ao excesso de prazo não foi apreciada pela instância originária, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, de modo a não incidir em supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 731.290 AgRg, ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta, ante a alegação de ausência de fundamentação, e também, suposto excesso de prazo da medida.



    O Ministério Público Federal apresentou sua manifestação no presente recurso, em parecer assim resumido:



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulneráveis. Pleito que busca a concessão de liberdade provisória ou substituição da preventiva por cautelares em meio aberto. 



    1. A matéria apresentada no recurso ordinário não foi analisada pelo STJ, pelo que seu conhecimento diretamente nessa Corte acarretará supressão de instância.



    2. Após a impetração do habeas corpus no STJ sobreveio sentença penal condenatória, fato jurídico que revela, a um só tempo, alteração do título prisional que fundamenta a prisão cautelar e que foi encerrada a formação da culpa, circunstâncias que, individualmente, afastam o pleito apresentado no recurso ordinário.



    3. Pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário. 



    É o relatório. 



    2. Observo, inicialmente, que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça foi liminarmente indeferido pois o pleito de reconhecimento da ausência de fundamentação da prisão do ora recorrente seria mera repetição de writ anteriormente lá impetrado.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, em 23/05/2022, sobreveio a sentença condenatória em desfavor do recorrente, nos autos do processo n. 0027987-40.2021.8.13.0324. 



    Assim, o surgimento de novo título com a sentença penal condenatória prejudica o exame desta impetração quanto ao alegado excesso de prazo da segregação cautelar:



    1.A superveniência da sentença penal condenatória, por constituir novo título legitimador da custódia preventiva, prejudica a análise da impetração. Precedentes.



    (HC 141.670, ministro Roberto Barroso) 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes).



    Destaco, nesse mesmo sentido, o pronunciamento ministerial nestes autos, cujo esclarecimento do exame determinam a necessária transcrição: 



    A superveniência da sentença penal condenatória revela, a um só tempo, alteração do título que justifica a prisão cautelar do paciente e formação do édito condenatório que afasta a alegação de excesso de prazo, circunstâncias fáticas que impedem o acolhimento da pretensão ora apresentada. 



     



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em habeas corpus e, nesta parte, julgo-o prejudicado.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator